Tribunal: TJES
Processo: 0006964-85.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006964-85.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALCIMAR DOMINGOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. INTENSIDADE DO DOLO. MULTIPLICIDADE DE GOLPES. PERSONALIDADE. CARÁTER POSSESSIVO E CONTROLADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA NO ANIVERSÁRIO DA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ORFANDADE E DESAMPARO DE FILHOS MENORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÚLTIPLAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. CAUSA DE AUMENTO. PRESENÇA DE DESCENDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, que condenou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, § 2º-A, I, § 7º, III, do Código Penal) à pena de 40 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o afastamento das agravantes reconhecidas e a exclusão da causa de aumento de pena pela presença de descendente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (ii) analisar a legalidade da utilização das qualificadoras sobressalentes como agravantes na segunda fase; (iii) avaliar a comprovação da incidência da majorante referente à prática do crime na presença de descendente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas: culpabilidade (elevada intensidade do dolo e multiplicidade de golpes), personalidade (traços de perversidade, frieza e comportamento possessivo/controlador), circunstâncias do crime (prática no dia do aniversário da vítima) e consequências do crime (três filhos órfãos, com traumas psicológicos severos e desamparo maternal).

Havendo pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é lícito ao magistrado utilizar uma delas para qualificar o delito e as demais como circunstâncias agravantes, se previstas legalmente, ou como circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo que se falar em
bis in idem
.

A causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7º, III, do Código Penal foi corretamente aplicada, pois o conjunto probatório demonstrou que o filho da vítima, criança de tenra idade, estava presente no local e teve percepção direta da prática delitiva, conforme relatos testemunhais e abalos emocionais comprovados.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; art. 61, II; art. 68; art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, § 2º-A, I, e § 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RHC 66.853, RTJ, 127/947.

STJ, AgRg no HC n. 745.366/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 02/08/2022.

STJ, AgRg no HC n. 785.236/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023.

STJ, HC n. 645.285/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/03/2022.

STJ, AgRg no AREsp n. 1.162.158/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018.

TJES, APCr 0000263-17.2020.8.08.0007, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, julgado em 10/08/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006964-85.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIMAR DOMINGOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame
recurso de apelação criminal
, interposto por
ALCIMAR DOMINGOS
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, em consonância com a decisão soberana proferida pelo Conselho de Sentença.

A denúncia oferecida pelo
Ministério Público Estadual
narra, em síntese, que:

"Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 10 de outubro de 2021, por volta das 21h07min, na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, Nº 1447, Interlagos, Linhares/ES, o denunciado ALCIMAR DOMINGOS, vulgo 'Quico', com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de uma faca (não apreendida) matou a vítima Érica de Souza Prates (sua companheira), cujas lesões por sua natureza e sede foram a causa eficientes de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico. Consta dos autos que a vítima e o denunciado estavam no interior da residência que moravam quando começaram a discutir. Em razão disso, o denunciado pegou uma faca e passou a golpear a vítima de forma covarde e impiedosa por diversas partes do corpo, sem se preocupar com a presença de uma criança, filho da vítima. Apurou-se, ainda, que o denunciado deixou a vítima agonizando no interior do imóvel e evadiu-se. A vítima, por sua vez, apesar de socorrida e encaminhada para o Hospital não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. O crime foi praticado por motivo fútil, desproporcional, eis que decorrente de uma discussão. Ficou evidenciado que o crime foi executado de maneira cruel, eis que a vítima recebeu diversos golpes de arma branca causando-lhe sofrimento excessivo e desnecessário. Restou comprovado, ainda, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que se encontrava desarmada, no interior de sua residência, quando foi golpeada pelo denunciado. Finalmente, o crime foi praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino e está relacionado à violência doméstica".

Após o desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a autoria e materialidade delitivas, bem como as qualificadoras e a causa de aumento imputadas, condenou o recorrente à pena de
40 (quarenta) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa de
Alcimar Domingos
pugna, essencialmente, pela reforma da dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento das agravantes (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa) e a exclusão da majorante referente à presença de descendente.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, registro que não há controvérsia acerca da materialidade e autoria delitivas, cingindo-se o inconformismo defensivo à dosimetria da pena aplicada.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema trifásico, consagrado no art. 68, do Código Penal. Na primeira fase, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixou a pena-base em
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, valorando negativamente a
culpabilidade
, a
personalidade
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime.

No que tange à
culpabilidade
, a sentença fundamentou que
"o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa"
, evidenciada pela multiplicidade de lesões corporais (11 golpes). Tal fundamentação revela-se idônea, pois a quantidade excessiva de golpes denota uma intensidade de dolo que extrapola a normalidade do tipo penal, justificando maior censura.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] III - I
n casu, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando a intensidade da culpabilidade do réu, uma vez que, desferiu inúmeras facadas contra a vítima,
mesmo não sendo esta a responsável pelas agressões contra o filho do acusado,
fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.
IV - Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, eis que a vitima foi executada na frente de seus próprios familiares. Precedentes. V - No que tange ao regime inicial para resgate da reprimenda, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, uma vez que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 745.366/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Quanto à
personalidade
do agente, o juízo
a quo
apresentou análise detalhada, amparada em elementos dos autos que demonstram o comportamento
"ciumento, possessivo e controlador"
do réu, bem como sua frieza e brutalidade na execução do delito. A jurisprudência pátria admite a valoração negativa da personalidade quando baseada em dados concretos que demonstrem perversidade ou periculosidade acentuada, independentemente de laudo técnico específico. Nesse particular:

E, por fim, a personalidade foi adequadamente negativada, tendo em vista o caráter possessivo e controlador demonstrados pelo paciente, que impedia a sua esposa e filho de saírem de casa e de conviver com outras pessoas. Precedentes. (...) (AgRg no HC n. 785.236/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

No que diz respeito às
circunstâncias do crime
, o magistrado consignou que o delito foi cometido no dia do aniversário da vítima, fato que acentua a gravidade concreta da conduta e a repercussão moral do ato perante os familiares, constituindo fundamento legítimo para a exasperação da pena-base.

Ao tratar de caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que a prática do crime no dia do aniversário da vítima é circunstância apta à exasperação da pena-base:

3. No que se refere às circunstâncias do delito, essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. No caso, o magistrado valorou esta circunstância de forma negativa, tendo em vista que o crime foi cometido durante a comemoração do aniversário da vítima. O acusado e a vítima foram a um bar, na companhia de dois filhos, comemorar o seu aniversário, quando ele a segurou pelo pescoço e lhe deu uma facada no peito.[...] (AgRg no AREsp n. 1.162.158/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018).

Por fim, as
consequências do crime
foram corretamente valoradas negativamente, tendo em vista que a vítima deixou três filhos, dois deles menores de idade, os quais, conforme documentos acostados, sofreram severos abalos psicológicos e necessitam de tratamento médico. Tal orfandade e desamparo material e emocional de filhos menores transcendem o resultado típico do homicídio.

No ponto, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que
"as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes." (HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022).

Dessa forma, entendo que a pena-base foi fixada de maneira proporcional e fundamentada, não merecendo reparos.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, a defesa alega
bis in idem
na utilização das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima como agravantes.

Contudo, não assiste razão à defesa. O Conselho de Sentença reconheceu a incidência de quatro qualificadoras: motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa e feminicídio. O magistrado sentenciante utilizou o
feminicídio
para qualificar o tipo penal (alterando os patamares da pena abstrata), enquanto as demais circunstâncias (meio cruel e recurso que dificultou a defesa) foram utilizadas como agravantes genéricas, nos termos do art. 61, II, do Código Penal.

Tal procedimento encontra respaldo na jurisprudência desta colenda Câmara Criminal:

3. A Jurisprudência já é pacífica no entendimento que havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, caso conste no rol do art. 61, II, do CP, ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes.
4. Recurso Parcialmente Provido, em razão do devido redimensionamento da pena ao neutralizar o vetor do comportamento da vítima e refazer a análise das circunstâncias judiciais, para fins de individualização da pena. (TJES; APCr 0000263-17.2020.8.08.0007; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

Ademais, quanto ao pleito de afastamento da agravante do
motivo fútil
, os elementos probatórios, notadamente o depoimento do policial civil que conversou com a vítima ainda com vida, indicam que o crime decorreu de uma discussão banal entre o casal, evidenciando a desproporcionalidade da ação e o caráter fútil da motivação.

Por fim, no que tange à terceira fase, a defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no
art. 121, § 7º, inciso III, do Código Penal
(crime cometido na presença de descendente).

Não obstante a alegação da defesa no sentido de que a criança não presenciou efetivamente o crime, tem-se que a criança estava na casa em que o crime foi praticado, tendo sido comprovado nos autos que a criança teve a percepção de que ocorreu o crime.

Nesse sentido, dos depoimentos extrajudiciais e judiciais colhidos, depreende-se que a criança – então com 06 (seis) anos de idade – chegou a relatar o que aconteceu para seus familiares,
“Eder disse que sua mãe e o companheiro estavam discutindo, momento em que este pegou uma faca e desferiu inúmeras facadas nela; que, Eder ainda ficou simulando com as mãos golpes de faca, tal como viu a mãe levar”
(depoimento da testemunha Glayciane de Souza Prates de Almeida às fls. 10/11 dos autos físicos, confirmado no depoimento judicial de fl. 178).

Dessa forma, deve ser mantida a referida causa de aumento, que restou plenamente configurado no caso em tela.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)